Tribunal: STJ
Processo: 0801098-59.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099876 - RN(2023/0352166-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JANAYNA PINHEIRO ESPERIDIAO FERNANDES
RECORRIDO
: ANDRE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADA
: JOICE CATHCART - PR082565
RECORRIDO
: ADEILTON DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCIELE SIMEONI DE MIRANDA - PR102544
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIME DE
VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS A ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 96, II, DA
E 386, VII, DO CPP.
LEI N. 8.666/1993
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE,
DIANTE
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO, AFERIU QUE O RECORRIDO ANDRÉ JAMAIS FOI
SÓCIO DA EMPRESA E QUE A RECORRIDA JANAYNA JÁ NÃO
COMPUNHA O QUADRO DE SÓCIOS QUANDO DA ENTREGA DO
MATERIAL OBJETO DA DENÚNCIA; AVALIOU A CONFISSÃO DO
CORRÉU ADEILTON DE QUE, PESSOALMENTE, FOI O RESPONSÁVEL
POR TER ADQUIRIDO OS CARTUCHOS; E, NÃO IDENTIFICOU LASTRO
PROBATÓRIO DE QUE OS CORRÉUS ABSOLVIDOS NA APELAÇÃO
CRIMINAL TENHAM PARTICIPADO DA ENTREGA DE MERCADORIAS
DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE ORIGINOU A PRESENTE AÇÃO,
NEM DE QUE ELES TIVESSEM PODER DE GERÊNCIA OU RELAÇÃO
COM A EMPRESA À ÉPOCA DOS FATOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO
NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fee2bdc1-ed50-4400-916b-d60bda0a8566

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fee2bdc1-ed50-4400-916b-d60bda0a8566

RECURSO ESPECIAL No 2099876 - RN (2023/0352166-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JANAYNA PINHEIRO ESPERIDIAO FERNANDES
RECORRIDO
: ANDRE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADA
: JOICE CATHCART - PR082565
RECORRIDO
: ADEILTON DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCIELE SIMEONI DE MIRANDA - PR102544
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIME DE VENDA
DE PRODUTOS FALSIFICADOS A ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 96, II, DA
E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE
LEI N. 8.666/1993
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFERIU QUE O
RECORRIDO ANDRÉ JAMAIS FOI SÓCIO DA EMPRESA E QUE A
RECORRIDA JANAYNA JÁ NÃO COMPUNHA O QUADRO DE SÓCIOS
QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DA DENÚNCIA; AVALIOU
A CONFISSÃO DO CORRÉU ADEILTON DE QUE, PESSOALMENTE, FOI O
RESPONSÁVEL POR TER ADQUIRIDO OS CARTUCHOS; E, NÃO
IDENTIFICOU
LASTRO
PROBATÓRIO
DE
QUE
OS
CORRÉUS
ABSOLVIDOS NA APELAÇÃO CRIMINAL TENHAM PARTICIPADO DA
ENTREGA DE MERCADORIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE
ORIGINOU A PRESENTE AÇÃO, NEM DE QUE ELES TIVESSEM PODER
DE GERÊNCIA OU RELAÇÃO COM A EMPRESA À ÉPOCA DOS FATOS.
INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo
, com
Ministério Público Federal
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região na Apelação
Criminal n. 0801098-59.2022.4.05.8400 (fls. 2.670/2.682):
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DOS RÉUS.
CRIME DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS A ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. NÃO
RECONHECIDA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INSUFICIENTES
À
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO . PROVIMENTO DOS RECURSOS DE A.F E J.F.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE A DA S.F.
1. Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelos Srs. A.F DA, J. P. E. F e
A. DA S. F contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2a Vara da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte, que, julgando procedente a pretensão punitiva,
condenou-os às penas do
da
art. 96, inciso II,
Lei no 8.666/1993.
2. Segundo a denúncia, em dezembro de 2015, os réus J. P. E. F. e A. DA S.
F., na qualidade de sócios formais e de fato da empresa AUM SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME, em conluio com o acusado A. DA S. F., sócio de
fato de mencionada pessoa jurídica, teriam vendido, como verdadeiras ou perfeitas,
mercadorias falsificadas (toners e cartuchos de impressoras), fraudando o contrato
decorrente do Pregão Eletrônico no 30/2015, promovido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/RN.
3. Pretendendo a absolvição, o apelante A DA S. F. alega, preliminarmente,
nulidade processual, face a não celebração de Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP. No mérito, defende a incidência da atenuante, devido à confissão parcial, e a
ausência de dolo. Conclui requerendo o reconhecimento de error in procedendo ,
face a não celebração de ANPP, a incidência de atenuante por confissão e o
reconhecimento do error in judicando para absolvê-lo das imputações.
4. Os réus A. DA S. F. e J. P. E.F recorrem aduzindo: 1) ausência de prova de
autoria; 2) ausência de prova de materialidade; e 3) ausência de dolo. Requerem o
provimento do recurso para que sejam absolvidos.
5. Em conformidade com a jurisprudência, o acordo de não persecução penal
não é um direito subjetivo assegurado ao investigado. Logo, ainda que preenchidos
todos os requisitos legais para o acordo, ele somente será proposto pelo Ministério
Público a depender do seu juízo de conveniência e oportunidade. Se ele constituísse
um direito público subjetivo, o próprio julgador poderia oferecer o acordo, o que
jamais poderá ocorrer, sendo de iniciativa exclusiva do MP (HC 217694 AgR, Relator
(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
.
22/8/2022)
6. A data limite para o acusado exercer a faculdade prevista no § 14 do
-
art. 28
A do Código de Processo Penal, ou seja, para requerer ao juiz a remessa dos autos
a órgão superior do Ministério Público, na forma do
do Código de Processo
art. 28
Penal, é o oferecimento de resposta à acusação, sob pena de preclusão, tendo em
vista o disposto no
-A do CPP (AgRg no
relator
art. 396
REsp n. 1.948.350/RS,
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
17/11/2021)
7. A materialidade delitiva resta comprovada através das provas presentes nos
autos, em especial os laudos técnicos elaborados pela HP (laudo no 018/2016-SDC)
e pelo Departamento de Polícia Federal (laudo n° 798/2018), que analisaram os
produtos fornecidos pela empresa AUM SUMPRIMENTOS ao CREA/RN e atestaram
a sua falsidade.
8. A defesa de A. DA S.F argui que o réu teria realizado confissão parcial
quantos os fatos que lhe foram imputados, requerendo a repercussão da atenuante
na dosimetria da pena. Nesse sentido, apesar do réu ter afirmado em juízo que
comprou os produtos de informática do mercado livre e não diretamente da empresa
HP, não admitiu a prática delituosa, pois negou ter ciência de que os produtos eram
falsificados. Sendo assim, não houve confissão por parte do réu, descabendo o
reconhecimento da atenuante na dosimetria da pena.
9. O réu A da S. F, notificado duas vezes na via administrativa sobre possível
fornecimento de bens falsificados, nada justificou. Ademais, quando indagado em
juízo sobre o procedimento adotado para a compra dos cartuchos/toners no Mercado
Livre, disse “não se lembrar de qual fornecedor teria adquirido os produtos, nem o
valor deles e que não guardou comprovante algum dessa transação”, ou seja, o
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

apelante adquiriu os produtos não de seu fabricante (HP), mas de empresa
desconhecida por meio da internet, sem nota fiscal ou quaisquer outros documentos
que comprovassem a existência da operação e mesmo a idoneidade da fornecedora
dos cartuchos. Sendo assim, pelas circunstâncias explicitadas nos autos, não se
vislumbra qualquer verossimilhança na alegação do recorrente de que teria agido
sem dolo.
10. O apelante A.F argumenta que jamais foi sócio, seja formal ou de fato da
empresa. Por sua vez, sua esposa e segunda Apelante, J.P.E.F, foi sócia da
empresa em época anterior, não mais fazendo parte da empresa quando da entrega
dos produtos.
11. A sentença merece reforma neste aspecto. De acordo com autos, o
apelante A.F nunca foi sócio da AUM suprimentos. Quanto a corré, esta foi sócia de
setembro de 2015 a 11 dezembro de 2015, quando repassou a empresa ao Sr. A da
S.F, não possuindo ambos nenhuma participação na entrega do material objeto da
denúncia.
12. O pregão que originou a presente demanda teve início em novembro de
2015, com realização de propostas e assinatura do contrato, nos últimos dias que a
corré participava da empresa. Por sua vez, a entrega das mercadorias se deu no final
de janeiro de 2016, ou seja, mais de um mês após a apelante deixar a empresa. O
fato é que não há provas nos autos que vinculem os apelantes à venda dos produtos
falsificados ao CREA/RN.
13. A existência de condenações criminais em desfavor dos apelantes não
pode ser encarada como elemento de prova válido, por tratar de fatos diversos, sem
relação com o objeto destes autos. Ademais, foi o próprio réu A da S. F que admitiu
em juízo ter pessoalmente adquirido os cartuchos no Mercado Livre, sendo ainda o
responsável pela entrega do material ao CREA/RN, não fazendo qualquer menção à
participação dos outros réus na efetivação do negócio. Não há qualquer prova de que
os apelantes tenham participado da entrega de mercadorias do processo licitatório
que originou a presente ação, nem que eles tivessem poder de gerência ou relação
com a empresa na época dos fatos.
14. Não se extraem elementos probatórios que comprovem, com segurança,
que a corré e seu marido tenha participado da ação criminosa, restando tão somente
indícios, que não são suficientes para a condenação, pois há que prevalecer a favor
do réu o benefício da dúvida (princípio do in dubio pro reo).
15. Apelos de A. F. e J. F providos. Apelação de A. DA S. F. improvida.
A parte recorrente alega violação dos arts. 96, II, da
e 386,
Lei n. 8.666/1993
VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a absolvição de Janayna Pinheiro
Esperidião Fernandes e André da Silva Fernandes contrariou a lei federal, pois haveria
provas suficientes da autoria e do dolo, inclusive com indicação de uso reiterado do
mesmo
em fraudes anteriores, e participação direta de Janayna na
modus operandi
proposta, ata e contrato do pregão.
Sustenta ofensa ao
II, da
ao argumento de que os
art. 96,
Lei n. 8.666/1993,
elementos incontroversos demonstram fraude ao contrato decorrente de licitação,
mediante fornecimento de mercadoria falsificada, com prejuízo à Administração, e que a
saída formal de sócio não afasta a participação de fato no esquema.
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

Aponta violação do
VII, do Código de Processo Penal, alegando que
art. 386,
não havia dúvida razoável sobre a autoria, tendo o Tribunal de origem aplicado
indevidamente o princípio
, apesar de existirem provas suficientes para
in dubio pro reo
condenação de Janayna e André.
Ao final da peça recursal, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que seja
admitido, processado e devidamente julgado o presente RECURSO ESPECIAL, dando-
se-lhe provimento, a fim de que seja parcialmente reformado, concessa venia, o Acórdão
vergastado, para restaurar a condenação dos acusados/recorridos Srs. André da Silva
Fernandes e Janayna Pinheiro Esperidião Fernandes, pela prática do crime previsto no
(fl. 2.777).
da Lei n. 8.666/1993 (atual
-L do Código Penal) –
art. 96, inciso II,
art. 337
Contrarrazões apresentadas às fls. 2.786/2.794.
O recurso foi admitido na origem (fl. 2.796).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 2.812/2.818).
Recurso especial. Crime da Lei de Licitação. Fraude à licitação. Artigo 96–II da
Lei 8666/93.
– Pretensão de restabelecimento da condenação dos acusados: elementos
probatórios assumidos pelas instâncias ordinárias que demonstram a prática
criminosa de forma inequívoca. Renitência delitiva. Mesmo modus operandi de
delitos anteriormente praticados.
– Promoção pelo conhecimento e provimento do recurso especial, nos termos
do parecer.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal que tratou de fraude em
contrato decorrente do Pregão Eletrônico n. 30/2015 do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA/RN), envolvendo fornecimento
de cartuchos e toners supostamente originais da marca HP. A sentença condenou três
acusados pelo
II, da
art. 96,
Lei n. 8.666/1993. O acórdão recorrido manteve a
condenação de Adeilton da Silva Fernandes e absolveu Janayna Pinheiro
Esperidião Fernandes e André da Silva Fernandes por insuficiência de prova
quanto à autoria e ao dolo (fls. 2.670/2.682). O Ministério Público Federal recorre para
restabelecer a condenação dos dois últimos.
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

Ao absolver os recorridos Janayna Pinheiro Esperidião Fernandes e André da
Silva Fernandes da imputação do crime previsto no
II, da
art. 96,
Lei n. 8.666/1993,
assim se manifestou a Corte de origem (fls. 2.677/2.678 – grifo nosso):
[...]
DO RECURSO DE ANDRÉ DA SILVA FERNANDES E JANAYNA PINHEIRO
ESPERIDIÃO FERNANDES
Os Apelantes alegam em seu recurso que não possuíam qualquer relação com
a empresa AUM suprimentos para informática eireli-me na época dos fatos.
O primeiro apelante A. F argumenta que jamais foi sócio, seja formal ou
de fato da empresa, por sua vez, sua esposa e segunda Apelante J. P. E. F foi
sócia da empresa em época anterior, não mais fazendo parte da empresa
quando a entrega dos produtos.
A sentença merece reforma neste aspecto
De acordo com autos, o apelante André nunca foi sócio da AUM
suprimentos, quanto a corré, esta foi sócia de setembro de 2015 a 11 dezembro
de 2015, quando repassou a empresa ao Sr. Adeilton, não possuindo ambos
nenhuma participação na entrega do material objeto da denúncia.
O pregão que originou a presente demanda teve início em novembro de 2015,
com realização de propostas e assinatura do contrato, nos últimos dias que a corré
participava da empresa, por sua vez a entrega das mercadorias se deu no final
de janeiro de 2016, ou seja, mais de um mês após a Apelante deixar a empresa.
O fato e que não há provas nos autos que vinculem os apelantes a venda
dos produtos falsificados ao CREA/RN.
A existência de condenações criminais em desfavor dos apelantes, não podem
ser encaradas como elementos de provas válidos por se tratar de fatos diversos, sem
relação com o objeto destes autos.
Ademais, foi o próprio réu A da S. F que admitiu em juízo ter pessoalmente
adquirido os cartuchos no Mercado Livre, sendo ainda o responsável pela
entrega do material ao CREA/RN, não fazendo qualquer menção a participação
dos outros réus na efetivação do negócio.
Não há qualquer prova de que os Apelantes tenham participado da
entrega de mercadorias do processo licitatório que originou a presente ação,
nem que eles tivessem poder de gerência ou relação com a empresa na época
dos fatos.
Não se extraem elementos probatórios que comprovam, com segurança,
que a corré e seu marido tenha participado da ação criminosa, restando tão
pois há que
somente indícios, que não são suficientes para a condenação,
prevalecer a favor do réu o benefício da dúvida (princípio do in dubio pro reo), eis que
no processo penal impera a verdade real, em sufrágio da garantia inalienável da
liberdade do cidadão.
Não é ocioso lembrar que a ocorrência do fato delituoso pode ser comprovado
ou afastado através de inúmeros elementos de prova e das circunstâncias fáticas do
caso, a partir dos quais o magistrado pode formar, livremente, um juízo de certeza
acerca do fato delituoso e de sua autoria.
Nessa linha, embora existam indícios, com base no princípio in dubio pro
reo e, diante da ausência de provas cabais que atestem a autoria delitiva, a
reforma da r. sentença na parte em que condenou os apelantes é medida que
se impõe.
Nas situações em que há incerteza acerca da intenção do réu aplica-se o
princípio in dúbio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, conforme entendimento desta Corte: [...]
Sendo identificado pela Corte de origem: (i) que o recorrido André jamais foi
sócio da empresa e que a recorrida Janayna já não compunha o quadro de sócios
quando da entrega do material objeto da denúncia, (ii) bem como a confissão do corréu
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

Adeilton de que, pessoalmente, foi o responsável por ter adquirido os cartuchos no
Mercado Livre, e, (iii) notadamente, a aferição de que não há lastro probatório de que os
corréus absolvidos em sede de apelação criminal tenham participado da entrega de
mercadorias do processo licitatório que originou a presente ação, nem que eles tivessem
tem-se que
poder de gerência ou relação com a empresa na época dos fatos,
o
entendimento manifestado não comporta alteração na via estreita do recurso
especial, ante a necessidade de revisão do caderno fático-probatório para revisar a
absolvição perpetrada na origem.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.743.462/RS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e
relatora Ministra Daniela
6/5/2025,
13/5/2025;
REsp n. 2.059.670/RJ,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52607743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:17
Código de Controle do Documento: d2e6a0e5-8717-4440-aa46-809928f4de2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.099.876 / RN
Número Registro: 2023/0352166-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010985920224058400 8010985920224058400
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JANAYNA PINHEIRO ESPERIDIAO FERNANDES
RECORRIDO
: ANDRE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADA
: JOICE CATHCART - PR082565
RECORRIDO
: ADEILTON DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCIELE SIMEONI DE MIRANDA - PR102544
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 23c90a61-a1e9-45ef-8d4b-3deafe90484f

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 23c90a61-a1e9-45ef-8d4b-3deafe90484f